Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GERMINARE LTDA - ME - CNPJ: 08.944.169/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -

LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA DEPOIS DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DESIGNADOS

– QUESTIONAMENTOS ACERCA DA MELHOR FORMA DE SE CONFECCIONAR O AUTO DE CONSTATAÇÃO E DA COLHEITA DE TESTEMUNHOS DA AUTORA - INSURGÊNCIA QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS (DECLARAÇÕES ESCRITAS) E TESTEMUNHOS EM AUTOS DIVERSOS EM QUE SE DISCUTE A POSSE SOBRE OUTRA ÁREA – ARGUIÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA – CONSIDERAÇÕES PELO JUÍZO DE ELEMENTOS E PROVAS TÍPICOS DO MOMENTO PROCESSUAL EM QUESTÃO – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se após a realização de audiência de justificação prévia e da realização de auto de constatação confeccionado por oficiais de justiça designados, o julgador constata, fundamentadamente, provas e elementos indiciários típicos da fase cognitiva a indicar o efetivo exercício da posse pela parte autora, assim como da prática de atos turbatórios atribuídos ao requerido, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar possessória, com expedição de mandato proibitório.

A desconsideração, pelo juízo singular, de declarações escritas apresentadas réu, sob o fundamento de que ainda não submetidas ao crivo do contraditório não evidencia, de per si, tratamento diferenciado entre as partes do litígio.

Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório
nº 1011856-58.2021.8.11.0055 movida por
AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA
, a qual, após a realização de audiência de justificação prévia e elaboração de auto de constatação,

deferiu a liminar possessória para a proibir a entrada da parte demandada (ora agravante) nas áreas do imóvel objeto do litígio (“Fazenda Querência XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII”), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, determinando-se, no mais, a expedição do respectivo mandado proibitório.

Alega o recorrente, em síntese, serem muito rasas as provas de posse por parte do autor, voltadas muito mais à prova de propriedade do que da posse em si, não justificando o deferimento da liminar proibitória.

Afirma que mesmo após a realização da audiência de justificação prévia, o magistrado não se sentiu seguro para o deferimento imediato da liminar, tendo
determinado a elaboração de auto de constatação na área em litígio e, só então, a medida foi deferida.

Assevera que além das provas trazidas na inicial e as produzidas na audiência justificatória não trazerem elementos bastantes, as evidências físicas da suposta posse da autora apontada no auto de constatação (aceiros, marcos, placas, palanques de divisórias etc) são todas recentes.

Busca, nesse viés, desqualificar as informações prestadas pelo Sr. Ernesto ao Oficial de Justiça que elaborou o auto de constatação, ao argumento de que, além de tais informações terem sido prestadas sem a presença das partes, o informante teria um contrato formal com o autor agravado.

Aduz que o contrato de compra e venda da posse apresentado nos autos pela autora agravada não reflete a realidade, pois em um depoimento pessoal dado tempos atrás nos autos do Proc. 0000072-54.1991.811.0055,
José Crestani
– um de sócios da agravada – prestou informações acerca de quem lhes vendera o imóvel e da data da aquisição, as quais divergem das informadas por seu irmão, e também sócio,
Ildo Crestani
.

Argumenta, ainda, que as declarações das testemunhas
Jair Dallcol de Souza
e
Renato Zanotto
, ouvidas também naqueles autos confirmariam que a posse da área em litígio pertence ao agravante.

No mais, assinala que ao proferir a decisão agravada, o juízo singular ainda ignorou as provas por si apresentadas sob o fundamento da necessidade de submetê-las previamente ao contraditório, o que revelaria o tratamento desigual entre as partes, na medida em que as provas do autor em que se fundamenta a liminar também foram produzidas unilateralmente, sem o prévio contraditório.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pela sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 117089494.

Contrarrazões no ID. n. 116835468, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta, a agravada ajuizou a
Ação de Interdito
Proibitório argumentando ser proprietária e possuidora há décadas das áreas matriculadas sob os n.
35.791, 35.880, 35.766, 39.588, 39.590, 39.587, 39.048 e 35.792, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra.

Também de acordo com a exordial, em 13.11.2021 foram percebidos atos turbatórios consistentes na retirada mourões, marcos de divisa e placas de identificação, do solo da propriedade, que ensejou os registros dos boletins de ocorrência juntados aos autos.

Ainda segundo consta, os atos de turbação tornaram a se repetir em 21.11.2021, pelo que a empresa agravada ajuizou a presente demanda pugnando pelo deferimento de liminar a fim de que lhe fosse concedida a proteção possessória.

Realizada inicialmente a audiência de justificação prévia e, posteriormente, a nomeação de dois oficiais de justiça para a realização de uma constatação
in loco
, cuja conclusão está juntada no ID. n. 72580692 dos autos de origem, foi finalmente deferida a liminar, com a ordem de expedição do mandado proibitório.

Contra o deferimento da liminar possessória se volta o requerido pelas razões expostas no relato.

Pois bem

Conforme cediço,
“agravo de instrumento, se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, com os documentos e matéria fática, até então apreciadas pelo magistrado condutor do feito, não sendo pertinente invocar, na via do agravo de instrumento, a apreciação de toda a matéria que será amplamente analisada e aquilatada no processo originário, com estudo dos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento das partes e outras provas.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1018049-60.2021.8.11.0000 – Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 07/12/2021, publ. no DJE 09/12/2021).

Em análise da documentação anexada ao instrumento e informações até então colhidas, não se verifica qualquer desacerto na decisão recorrida.

Isto porque, antes de deferir a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar não apenas a audiência de justificação prévia, mas também de determinar a elaboração de auto de constatação para somente depois disso, concluir que:

“
Os apontados elementos, com a cognição própria ao momento, demonstram a posse exercida pela parte autora na área em litígio, haja vista: (a) a manutenção do imóvel com aceiros bem delimitados e distintos dos realizados pela parte demandada, (b) a realização de georreferenciamento do imóvel, (c) as placas e marcos implantados na área, (d) a contratação de funcionários para a sua vistoria semanal e, ainda, (e) a declaração do apicultor Ernesto Antonio Lando dando conta de que sua produção na área em litígio se deu mediante a autorização verbal do Sr. Ildo Crestani desde o ano de 2012.”
(ID. n. 72865555 - Pág. 5 dos autos de origem)

Embora o agravante tenha tentado desconstruir esses fundamentos, não logrou êxito em seu intento.

Isto porque, o recorrente, em suas razões recursais, tenta se apegar a questões laterais, acerca da condução do auto de constatação pelo Oficial de Justiça nomeado pelo juízo
a quo
, acerca de perguntas que deveriam ter sido feitas aos informantes e não o foram, sobre qual a melhor interpretação acerca os elementos físicos descritos pelo serventuário, ou sobre o fato de que algumas informações foram colhidas sem a presença das partes.

Ora, se o juízo
a quo
que é o destinatário das provas e dos respectivos elementos indiciários, e nomeou oficiais de justiça de sua confiança para a coleta dos dados é porque sente segurança na percepção do servidor, independentemente do que vão dizer as partes.

Ademais, o fato de o julgador entender necessária a submissão das declarações escritas de
Alziro Miranda da Costa
(ID. n. 116794457 - Pág. 4),
Renato Zanotto
(ID. n. 116794457 - Pág. 5),
Takashi Shida
(ID. n. 116791493 - Pág. 101) e
José Francisco de Souza
(ID. n. 116791493 - Pág. 102) ao contraditório não macula o preceito do tratamento igualitário entre as partes, vez que no momento oportuno, o requerido terá suas provas examinadas e consideradas pelo juízo singular.

Conforme relatado, o agravante ainda a
duz que em um testemunho dado tempos atrás por
José Crestani
– um dos sócios da agravada –

nos autos do Proc. 0000072-54.1991.811.0055, este teria dado informações que divergiriam das prestadas por seu irmão, e também sócio,
Ildo Crestani
quanto às circunstâncias da aquisição do imóvel.

No entanto, importante consignar que o testemunho prestado pelo Sr.
José Crestani
nos autos da mencionada
Ação de Reintegração de Posse
0000072-54.1991.811.0055 em nada vulnera a narrativa da empresa ora agravada, autora da ação originária

Primeiramente, porque naqueles outros autos,
José Crestani
não afirmou que a área que o ora agravante possuía nas redondezas fosse a mesma da ação originária. Na ocasião, disse apenas que o agravante seria possuidor de uma área, lindeira à sua, e que este a teria adquirido de
João Garcia Garcia
.

Assim, a princípio, não há no mencionado testemunho de
José Crestani

qualquer fato capaz de atrelar a área disputada pelo ora agravante naquele
Proc. 0000072-54.1991.811.0055 ao imóvel objeto da discussão deste Agravo.

Aliás, em consulta ao sistema de andamento processual disponibilizado pelo
site
deste Tribunal, é possível constatar que a área cuja posse se discutia naquela outra demanda seria um trecho de 1.300 ha de pastagens, contido dentro de uma área maior, de 6.000 ha, denominada
Fazenda Barra Mansa
, matrícula n. 4.028 do CRI de Tangará da Serra.

Ademais, ao enfrentar tal questionamento, o juízo singular foi além, expondo de forma robusta as razões pelas quais entendeu que a prova oral colhida naquela citada ação, em especial quanto às declarações de
José Crestani
, em nada diminuem a sua percepção acerca do efetivo exercício da posse pela agravada sobre a área. Senão vejamos:

“[...]

Em complemento, importa ressaltar que os elementos de prova já juntados pela parte demandada, visando o indeferimento da liminar, não foram suficientemente capazes de afastar a convicção, ainda que sumária, de que a parte autora exerce sua posse.

Tal conclusão se dá
a uma
porque a demanda judicial mencionada pela parte demandada em sua defesa (Id. 72239411) incluía o Sr. João Garcia Garcia, antigo possuidor da área em litigio,
a duas
porque
não há dúvida de que a parte demandada também tenha terra localizada às margens do Córrego do Salto
, conforme se extrai da confrontação dos mapas juntados pelas partes (Id. 71327228 e Id. 72239408),
a três
porque os contratos de compra e venda juntados
não demonstram a sua posse sobre a área em litígio e, aliás, sequer comprovam
, peremptoriamente,
que versam sobre a área em litígio
(Id. 72239399), a quatro porque as declarações de Alziro Miranda Costa (Id. 72581073), de Renato Zanotto (Id. 72581074), de Takashi Shida (Id. 72239391) e de José Francisco de Souza (Id. 72239391), para que tenham o condão de influenciar a convicção do Juízo, devem perpassar pelo contraditório em audiência de instrução e julgamento.”
(ID. n. 116794461 - Pág. 5 – gr. n.)

Questões secundárias acerca de possíveis incongruências quanto à data exata da aquisição da posse pela autora não têm o condão de vulnerar as constatações dos meirinhos e os testemunhos colhidos em audiência de justificação, e que levaram o juízo ao deferimento da liminar possessória.

Diante disso, ao menos nessa quadra processual de cognição rasa, perfeitamente aplicável à espécie a

jurisprudência desta Corte, segundo a qual
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022